Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726131-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES D E S P A C H O Na decisão de ID 40017433, determinei a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, destacando que, caso o PJE fosse incompatível com o sistema existente naquela Justiça Especializada, a Secretaria deveria encaminhar o presente recurso, por ofício, à distribuição da Justiça Federal. Ato contínuo, o Núcleo de Redistribuição e Registro (NUREDI) deste eg. TJDFT certificou que os sistemas eletrônicos deste Tribunal e da Justiça Federal não são integrados, razão pela qual encaminhou PDF dos presentes autos, em sua integralidade, via malote digital, àquela Justiça (ID 40226016). No ID 40258823, coligiu-se recibo do processo enviado à Justiça Federal. Nesse contexto, considerando que o feito já foi remetido ao Juízo competente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora